Tribunal: TJDFT
Processo: 0015425-57.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015425-57.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 51365416, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais (ID: 51365415). No ID 51902405, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Pois bem. Verifica-se que os comprovantes juntados pelo Distrito Federal se referem aos autos n. 000747594.2007.08.07.0000. Portanto, nada a prover. Intime-se o Distrito Federal para acostar o comprovante de pagamento relativos aos honorários sucumbenciais destes autos. Brasília, 4 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador